Tribunal: STF
Processo: RHC 254970
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Estupro de vulnerável, corrupção de menores e fornecimento de bebidas alcoólicas para adolescentes. Writ sucedâneo de revisão criminal. Interposição simultânea de recurso próprio e habeas corpus no STJ. Princípio da unirrecorribilidade. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por N.F. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça exarado nos autos do HC 832.570/SC (evento 69).



    O Recorrente foi condenado às penas de 26 anos, 4 meses e 14 dias de reclusão e 2 anos, 4 meses e 24 dias de detenção, em regime inicial fechado e semiaberto, respectivamente, pela prática dos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A, CP), corrupção de menores (art. 218, CP), fornecimento de bebidas alcoólicas para adolescentes e corrupção de menores (arts. 243 e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente) (evento 9).



    No presente recurso, a Defesa sustenta a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional. Argumenta que a “decisão do STJ incorreu em manifesta ilegalidade ao não examinar a matéria jurídica arguida, qual seja, a ilegalidade na fixação da pena e sua desproporcionalidade”. Defende que a interposição de recurso especial não constitui óbice processual ao manejo concomitante do habeas corpus. Requer o provimento do recurso ordinário, para determinar ao Superior Tribunal de Justiça o exame de mérito da impetração (evento 74).



    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do recurso ordinário ou pelo seu não provimento (evento 98).



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 69):



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONCOMITANTEMENTE COM A IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTA CORTE SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO WRIT. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Em diversas ocasiões mais recentes, este Tribunal reconheceu a impossibilidade de uso do habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em substituição à revisão criminal. 



    2. A violação do princípio da unirrecorribilidade é verificada nos casos de utilização simultânea de recurso próprio (especial ou agravo em recurso especial contra decisão que inadmite o processamento do especial) e habeas corpus, ambos propostos contra o mesmo acórdão, tal como ocorreu na espécie. 



    3. Agravo regimental não provido.”



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, assentou a inviabilidade de habeas corpus substitutivo de recurso, bem como a impossibilidade de impetração do habeas corpus concomitante com a interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial. No ponto, a Corte Superior destacou que “De fato, este Tribunal Superior, em diversas ocasiões recentes, reconheceu a impossibilidade de uso do habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em substituição à revisão criminal... Além disso, como destacou o Ministério Público Federal, há violação ao princípio da unirrecorribilidade nos casos de tramitação simultânea de recursos próprios (especial ou agravo em recurso especial) e habeas corpus propostos contra o mesmo acórdão. De fato, "[o] ajuizamento simultâneo do writ com interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial, tal como no caso dos autos, trata-se de indevida subversão do sistema recursal e de violação do princípio da unirrecorribilidade. Cabe à parte optar pelo caminho que lhe seja mais favorável, arcando com as consequências de sua escolha" (AgRg no HC n. 589.923/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 1/4/2022). À exceção da interposição conjunta de recurso especial e extraordinário, que obedece a regramento próprio, verifica-se a ofensa ao referido princípio quando única decisão ou acórdão é impugnado por duas vias distintas, isto é, pela utilização da via recursal adequada concomitantemente ao ajuizamento de ação autônoma de impugnação, como ocorreu na espécie”.



    Desse modo, o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024). 



    Em acréscimo, assinalo que este Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que “Também pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte de que, mesmo no âmbito do habeas corpus, imperiosa a observância do princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal, o qual impede a interposição cumulativa, pela mesma parte, de mais de um mecanismo de impugnação contra o mesmo julgado, sobretudo, como ocorre na situação posta nos autos, em que a via recursal adequada para a espécie já havia sido devidamente instaurada e ainda estava sub judice. Precedentes.” (RHC 236.148 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.12.2024). 



    Na mesma linha, o parecer ministerial enfatiza que, além do não conhecimento do writ por sua utilização inadequada como substitutivo de recurso ou revisão criminal, o Superior Tribunal de Justiça “também apontou a impossibilidade de conhecimento da impetração em face da efetiva interposição de recurso especial à espécie, o que violaria o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais” (evento 98). 



    Ademais, no tocante à alegada negativa de prestação jurisdicional, anoto que a apreciação da pretensão defensiva pressupõe, logicamente, a verificação da admissibilidade e do âmbito de conhecimento de ação que é de competência de outro tribunal. 



    A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que não cabe a utilização do habeas corpus para o reexame da admissibilidade de recurso ou da cognoscibilidade de ação da competência de outro tribunal. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023. Em caso semelhante, destaco: HC 247.494, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18.10.2024.



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente